Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729841-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVES DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME ALVES DE SOUZA contra decisão proferida nos autos n 0705817-46.2021.8.07.0018, em curso perante a 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça. Requereu concessão a antecipação de tutela recursal para deferimento do benefício. Liminar indeferida (Id 29112747). Contrarrazões apresentadas (Id 29865545). Agravo de instrumento julgado na 04a Sessão Ordinária Virtual período de 16/02 a 23/02/2022, cujo Acórdão 1401278, por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso (ID 33014402/31085427). Após, o agravante apresentou petição comunicando a prolação de sentença e requereu a desistência do feito (ID 33910803). Considerando o encerramento do ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento do agravo, não há nada a prover quanto ao pedido de desistência. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado, após, arquive-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de abril de 2022